Tribunal: TJMMG
Processo: 2000191-19.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000191-19.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000828-40.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PENA EM CONCRETO DE TRÈS MESES E VINTE E DOIS DIAS DE DETENÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O ÚLTIMO ACÓRDÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E O TRÂNSITO EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO SUPEROU O LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ORDEM DENEGADA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO PELA PENA CONCRETIZADA. CÔMPUTO DO PRAZO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL E O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AO TEMPO DO CRIME. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes, Cabos da Polícia Militar, Alamberth Manoel Gustavo Andrade e Ronaldo Alves da Silva Júnior, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, a extinção da punibilidade. A defesa argumenta que, diante da pena unificada de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, fixada pelo Tribunal de Justiça Militar, e considerando os marcos temporais do processo, o lapso prescricional de 2 (dois) anos, conforme o artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar, em sua redação anterior à Lei nº 14.688/2023, restou superado entre a prolação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado da decisão. A decisão impugnada, proferida pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que o acórdão condenatório interromperia o prazo prescricional, inviabilizando a extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A principal questão sob análise cinge-se em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pacientes, considerando-se a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição penal militar, em especial o período compreendido entre a sentença condenatória de primeiro grau e o trânsito em julgado da decisão final, nos termos da legislação vigente à época dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto em divergência fundamenta-se na inaplicabilidade da Lei nº 14.688/2023 aos fatos ocorridos em 05/09/2019, em virtude do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Assim, o prazo prescricional aplicável é o previsto no artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar, em sua redação anterior, que estabelecia o lapso de 2 (dois) anos para penas inferiores a 1 (um) ano, como a imposta aos pacientes (3 meses e 22 dias de detenção). 4. A prescrição da pretensão punitiva, modalidade retroativa, é calculada com base na pena concretamente aplicada na sentença (ou acórdão que a reforma para menor), percorrendo o lapso temporal entre os marcos interruptivos já consumados. A jurisprudência pátria, consolidada antes das alterações legislativas recentes, reconhecia a possibilidade de aferição da prescrição entre a data da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação, considerando a pena efetivamente fixada. 5. No caso concreto, a sentença condenatória foi proferida em 22/09/2022. O acórdão de apelação, publicado em 24/02/2023, reformou a sentença para reduzir a pena imposta aos pacientes para 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 6. A Lei nº 14.688/2023, que modificou o Código Penal Militar para estabelecer que o acórdão condenatório constitui a causa interruptiva do prazo prescricional não pode retroagir para prejudicar os réus, mantendo-se a possibilidade de cálculo do prazo prescricional pela pena concretizada entre a sentença e o trânsito em julgado. 7. Considerando a pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. O dies a quo para o cálculo da prescrição retroativa, neste cenário, seria a data da sentença (22/09/2022). O dies ad quem seria o trânsito em julgado da decisão. No entanto, o cálculo deve ser realizado em relação a períodos específicos entre os marcos interruptivos. 8. O lapso temporal transcorrido entre 22/09/2022 (sentença condenatória) e 24/03/2025 (trânsito em julgado no STJ) caracteriza a prescrição da pretensão punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. O voto é pela concessão da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva em favor dos pacientes, com a consequente extinção de sua punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, quando esta é fixada ou reduzida por acórdão de segundo grau. 2. A Lei nº 14.688/2023, por ser mais gravosa, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, prevalecendo o prazo prescricional de 2 (dois) anos para penas inferiores a 1 (um) ano, conforme a redação anterior do artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar. 3. O lapso temporal de 2 (dois) anos, para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, deve ser aferido entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação." __________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar; Artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar (redação anterior à Lei nº 14.688/2023); Artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que concedeu a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Alamberth Manoel Gustavo Andrade, Cb PM, e Ronaldo Alves da Silva Júnior, Cb PM, com a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal, em face da decisão proferida pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e com a consequente extinção de punibilidade dos pacientes, nos termos do art. 123, IV, c/c o art. 125, VII e § 1º, todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – OUT10). Os pacientes foram processados e condenados em primeira instância, nos Autos de n. 2000828-40.2020.9.13.0001, a uma pena unificada de 6 (seis) meses de detenção. Após interposição de recurso de apelação, este egrégio Tribunal de Justiça Militar, em acórdão publicado em 24/02/2023, reformou a sentença, para afastar a condenação do crime previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/95 e para reduzir a pena imposta nas sanções do art. 209 do CPM ao patamar de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Contra este acórdão, a defesa opôs embargos de declaração em 11/03/2023, que foram rejeitados em decisão proferida em 28/03/2023. No evento 40, a defesa dos réus interpôs Embargos Infringentes – em 13/03/2023 –, que foram julgados em 21/06/2023, tendo havido reforma favorável a ambos os réus, apesar de mantido o decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Posteriormente, foram interpostos recursos especial e extraordinário, com decisão transitada em julgado, em 24/03/2025, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em 25/06/2025, no Supremo Tribunal Federal (STF). Diante da sanção imposta e dos marcos temporais, a defesa dos pacientes requereu ao douto juiz de direito titular da 1ª AJME o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; contudo o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o acórdão condenatório interromperia o prazo prescricional, o que, no entender do magistrado, inviabilizaria a extinção da punibilidade. Nesta ação, alega a defesa dos pacientes que a decisão da autoridade coatora implica iminência de execução de uma pena já fulminada pela prescrição, causando um manifesto e iminente constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, não havendo outra alternativa senão a impetração do habeas corpus. Diz que os fatos se deram no dia 05/09/2019 e que, nos termos do art. 125, VII, do CPM, o prazo prescricional operava-se em 2 (dois) anos, quando a pena imposta fosse inferior a 1 (um) ano, pois ainda não estava em vigor a Lei n. 14.688/2023, que fixou, para essa situação, o prazo prescricional em 3 (três) anos. A publicação do acórdão condenatório se deu em 24/02/2023. Alega a defesa que, a partir daí, um novo prazo prescricional, de 02 (dois) anos, se inicia para os pacientes; que foram opostos embargos de declaração em 11/03/2023 – os quais foram rejeitados em 28/03/2023 –, suspendendo o prazo prescricional por 17 dias; e que, como a decisão condenatória transitou em julgado no STJ em 24/03/2025, decorreu lapso temporal superior a dois anos. Diante do exposto, em face da, no seu entendimento, irrefutável ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja suspensa imediatamente qualquer ordem de início ou execução da pena imposta aos pacientes, até o julgamento definitivo da presente ordem de habeas corpus, com a imediata expedição de ofício ao douto juiz de direito titular da 1ª AJME. No mérito, ao final, pugna para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 125, VII (redação anterior à Lei n. 14.688/2023), c/c o art. 123, IV, ambos do CPM, com a consequente extinção da punibilidade. Em decisão proferida no evento 8, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. O juiz de direito titular da 1ª AJME prestou suas informações no evento 16 - INF_ HABEAS_CORP2. Em parecer no evento 19, a douta procuradora de justiça Dra. Elba Rondino opinou para que fosse denegada a ordem de habeas corpus, pela não ocorrência da alegada prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Alamberth Manoel Gustavo Andrade, Cb PM, e Ronaldo Alves da Silva Júnior, Cb PM, com a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal, em face da decisão proferida pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e com a consequente extinção de punibilidade dos pacientes, nos termos do art. 123, IV, c/c o art. 125, VII e § 1º, todos do Código Penal Militar (CPM). Diante da sanção imposta de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e dos marcos temporais, a defesa dos pacientes requereu ao douto juiz de direito titular da 1ª AJME o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; contudo o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o acórdão condenatório interromperia o prazo prescricional, o que, no entender do magistrado, inviabilizaria a extinção da punibilidade. Na presente ação, alega a defesa dos pacientes que a decisão da autoridade coatora implica iminência de execução de uma pena já fulminada pela prescrição, causando um manifesto e iminente constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, não havendo outra alternativa senão a impetração deste habeas corpus. Relata que os fatos se deram no dia 05/09/2019 e que, nos termos do art. 125, VII, do CPM, o prazo prescricional operava-se em 2 (dois) anos, quando a pena imposta fosse inferior a 1 (um) ano, pois ainda não estava em vigor a Lei n. 14.688/2023, que fixou, para situações como essa, o prazo prescricional em 3 (três) anos. Sustenta a defesa que a publicação do acórdão condenatório se deu em 24/02/2023. Alega a defesa que, a partir daí, um novo prazo prescricional, de 2 (dois) anos, se inicia para os pacientes; que foram opostos embargos de declaração em 11/03/2023, os quais foram rejeitados em 28/03/2023, suspendendo o prazo prescricional por 17 dias; e que, como a decisão condenatória transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 24/03/2025, decorreu lapso temporal superior a dois anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva em benefício dos réus. Pois bem. Os fatos ocorreram em 05/09/2019. A sentença condenatória foi proferida em 22/09/2022. O acórdão da apelação criminal foi publicado em 24/02/2023. Foram opostos embargos de declaração em 11/03/2023, que foram rejeitados em 28/03/2023. Foram opostos embargos infringentes em 13/03/2023, que foram julgados em 21/06/2023, reformando parcialmente o acórdão da apelação criminal favoravelmente a ambos os réus, apesar de terem mantido o decreto condenatório. Posteriormente, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Deve-se levar em consideração que houve recurso de apelação criminal e, por último, embargos infringentes, que modificou parcialmente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acórdão da apelação criminal. O marco prescricional passa a contar da data do último acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que foi o dos embargos infringentes, julgados em 21/06/2023 (eventos 27 e 29 dos Autos de n. 2000041-09.2023.9.13.0000). Portanto verifica-se que, após a sentença, o prazo prescricional foi interrompido da data do último acórdão do TJMMG – julgamento dos embargos infringentes (21/06/2023) – até a data do último acórdão julgado no Supremo Tribunal Federal, qual seja, 16 a 23/05/2025 (evento 65 – ACSTJSTF6 – fl. 2 dos Autos de n. 2000828-40.2020.9.13.0000). Assim, não foi ultrapassado o lapso temporal superior a dois anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Feitas estas considerações, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Com a devida vênia, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada procedente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. O voto do eminente Relator denegou a ordem de habeas corpus, ao entendimento de que o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do julgamento do último acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, qual seja, o dos embargos infringentes, proferido em 21 de junho de 2023. De acordo com o entendimento de Sua Excelência, o período transcorrido entre esta data e a do acórdão julgado no Supremo Tribunal Federal (maio de 2025) não ultrapassaria o lapso temporal de dois anos, inviabilizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Entretanto, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo eminente Desembargador Relator, divirjo de sua conclusão. Conforme o relato dos autos, os fatos que deram origem à condenação ocorreram em 05 de setembro de 2019. Naquela data, bem como durante todo o trâmite processual até a prolação da sentença, não estava em vigor a Lei nº 14.688/2023. Este diploma legal, ao alterar os prazos prescricionais no Código Penal Militar e instituir o acórdão condenatório como causa interruptiva da prescrição, trouxe um regime jurídico mais gravoso, que não pode retroagir para prejudicar os pacientes, em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar, em sua redação original, que estabelecia a prescrição em 2 (dois) anos quando a pena imposta não excedia a 1 (um) ano e não constituem causas interruptivas da contagem do prazo prescricional o acordão proferido em apelação e o acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso presente, a sentença condenatória de primeiro grau foi proferida em 22 de setembro de 2022. Posteriormente, em 24 de fevereiro de 2023, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar, ao julgar o recurso de apelação, reformou a sentença para reduzir a pena imposta aos pacientes ao patamar de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Esta pena, inferior a 1 (um) ano, consolida o referencial para a contagem do prazo prescricional de 2 (dois) anos para todas as análises subsequentes. A prescrição da pretensão punitiva retroativa considera a pena fixada na sentença condenatória (ou no acórdão que a reduz) e analisa os períodos transcorridos entre os marcos interruptivos da prescrição. A Lei nº 14.688/2023 que instituiu o acórdão como causa interruptiva da prescrição não pode retroagir para alcançar os fatos ocorridos em 2019, pelo que não constituem marcos interruptivos da contagem os acórdãos proferidos em apelação, nos embargos infringentes, na apreciação do recurso especial e na apreciação do recurso extraordinário. Cabe observar que a interposição de embargos de declaração em 11 de março de 2023, rejeitados em 28 de março de 2023, não suspendeu a contagem do prazo prescricional, porque foi a mesma Lei nº 14.688/2023 que instituiu a causa suspensiva da contagem do prazo prevista no inciso III do parágrafo 4° do art. 125 do Código Penal Militar. No presente caso, o período compreendido entre a sentença condenatória, publicada em 22 de setembro de 2022, e o trânsito em julgado da decisão no Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 2025, excede em muito o prazo de 2 (dois) anos. Diante de todas essas considerações, a conclusão inarredável é a de que a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pela pena em concreto, ocorreu antes do trânsito em julgado da condenação. O prazo de 2 (dois) anos, contados da publicação da sentença condenatória recorrível não foi interrompido e encerrou-se em 21 de setembro de 2024. Ante o exposto, e com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor dos pacientes Alamberth Manoel Gustavo Andrade e Ronaldo Alves da Silva Júnior, e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade de ambos, com fundamento no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII (redação anterior à Lei n. 14.688/2023), ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relator